Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710037-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DENIS AURELIO DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada por DENIS AURÉLIO DOS SANTOS contra a decisão de ID n.o 44821427, do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou parcialmente as medidas protetivas em desfavor do reclamante e manteve a medida de suspensão do porte de arma. Em apertada síntese, sustenta o reclamante não haver fundadas razões para a manutenção da suspensão de seu porte de arma, uma vez que é militar da ativa e que seu porte é inerente a essa condição profissional. Assevera que não houve qualquer violência doméstica ou ameaça perpetrada contra sua filha, que foi apenas convidada a se retirar de um ambiente não propício a uma mulher solteira e que, por essa razão, achou por bem registrar contra o pai medidas protetivas, que já foram revogadas. Porém, o reclamante ainda está com seu porte de arma suspenso. Requer, liminarmente, a revogação da medida protetiva para restabelecer o porte de arma, por considerá-la descabida, desarrazoada, infundada e resultante de fruto da imaginação da suposta vítima, cujo efeito imediato é o prejuízo a sua profissão, pois é militar da ativa do Exército Brasileiro. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar para revogar a medida protetiva de urgência aplicada em seu desfavor. O preparo foi devidamente recolhido (ID n.o 44821431). É relatório. DECIDO. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por sua vez, a concessão de medida liminar exige os seguintes requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora, conforme art. 235 do Regimento Interno desta Corte, conforme se vê: “Art. 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Compulsando os autos, verifico que a decisão impugnada (ID n.o 44821427) foi devidamente fundamentada e dela não se extrai manifesta ilegalidade a ser prontamente afastada em análise preliminar, conforme pretende o reclamante. Nos termos da inicial, a condição de militar da ativa é o fundamento primordial invocado para o pedido de revogação liminar da medida protetiva imposta ao reclamante. No entanto, embora o reclamante seja militar da ativa (terceiro sargento), integrante do Exército Brasileiro e busque o restabelecimento de seu porte de arma mantido suspenso na decisão objurgada, entendo que neste momento processual o melhor a se fazer é realmente aguardar um tempo a mais até que as coisas voltem ao status quo ante, uma vez que a manutenção da medida de restrição do porte de arma do reclamante poderia gerar uma maior sensação de segurança até mesmo para a suposta vítima, tendo em vista que as outras medidas restritivas já foram revogadas. Aliás, embora o porte de arma seja inerente ao cargo de Sargento do Exército, como bem esclarecido pela Defesa do reclamante, esse não é totalmente essencial para a execução do serviço militar, como seria, por exemplo, para um policial militar, sendo a arma seu principal instrumento de trabalho, o que não é o caso dos autos. No mais, entendo que a decisão que concedeu as medidas protetivas restou devidamente fundamentada, senão vejamos: “(...) Considerando que o suposto agressor é Terceiro Sargento do Exército e, portanto, possui porte de arma de fogo, tenho como de extrema gravidade a informação de que ele teria ameaçado a vítima, pelo que, a fim de evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da ofendida, deve ser deferida a medida protetiva de suspensão do porte de arma do agressor, isso com fundamento no artigo 67A do Decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento (Decreto 5123 de 01/07/2004), não devendo tal medida ser definitiva como determina o referido dispositivo legal, haja vista que a medida é estabelecida em caráter cautelar, a fim de garantir a prestação jurisdicional como também a higidez do direito tutelado em juízo, ou seja, a incolumidade física, mental e psíquica da vítima de violência doméstica.” Não há, portanto, risco ao perecimento do direito do reclamante que justifique o excepcional deferimento de medida liminar sem ao menos a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Aliás, como bem salvaguardado na decisão atacada, é bom “evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da ofendida”, uma vez que alguém na posse de uma arma de fogo potencializa a ocorrência de desentendimentos. Nesse cenário, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, notória ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo um exame mais detalhado dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito por esta e. 2a Turma Criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o recurso sem efeito suspensivo. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o art. 236 do RITJDFT. Intime-se a parte interessada para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Cumpram-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador